Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela Primeira Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e a ele negou provimento, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de contradição quanto à aplicação do Tema 1085/STJ; e (ii) a existência de omissão na fundamentação quanto ao percentual adotado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo.
4. Da contradição. Não houve violação à Tese fixada pelo STJ no Tema 1085, foi fixada diante do questionamento a respeito da possibilidade de aplicação da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, considerando que o acórdão foi fundamentado nos princípios da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, e não na aplicação da regra específica de empréstimos consignados, tendo sido feita uma leitura constitucional de todo o Direito, considerando que a autonomia contratual deve ser ponderada com a proteção do mínimo existencial e a função social do contrato.
5. Da omissão. Não houve a explicitação da fundamentação na adoção do percentual de 20% sobre o valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios, de modo que deve ser integrado o acórdão no seguinte sentido: Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, percentual este fixado considerando o parâmetro estabelecido no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, o baixo valor da causa e a previsão no art. 6o de possibilidade de adoção de decisão equânime no âmbito dos Juizados Especiais, o que possibilita a elevação do percentual para evitar honorários irrisórios. Destaco que a fixação dos honorários de sucumbência no âmbito dos Juizados Especiais deve observar o disposto no art. 55 da Lei 9.099/1995, regra esta específica e suficiente, sem aplicação subsidiária do CPC. Neste sentido: Acórdãos 2029997 e 2023774.
IV. Dispositivo
6. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para suprir a omissão quanto à fundamentação dos honorários de sucumbência fixados, sem alteração de resultado.